Tribunal: STF
Processo: AI 789361
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ESTÁGIO CURRICULAR. 
   COBRANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO 
   PREQUESTIONADA.

1.	A questão relativa à incompetência absoluta 
   dos Juizados Especiais da Justiça Estadual não foi prequestionada 
   pelo acórdão recorrido, pois são inviáveis os embargos de embargos 
   de declaração opostos para fins de prequestionamento quando a 
   questão constitucional não tiver sido ventilada na apelação, nem em 
   suas contra-razões. Súmula STF 282.
2. 	É inadmissível recurso 
   extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios 
   constitucionais, pretende-se a análise de legislação 
   infraconstitucional. 
3.	Agravo regimental improvido.